Tribunal: CARF
Processo: 11080.912849/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.912849/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.014 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
FLEMING MEDICINA - CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2010
RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS PROLAÇÃO DE DESPACHO DE
DECISÓRIO. NECESSÁRIO COMPROVAÇÃO DO ERRO MATERIAL
Não há óbice à retificação da DIPJ/DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar
documentalmente o erro em que se funde conforme determina o art. 147 da Lei
no 5.172/1966.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PROVAS
JUNTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO. COMPROVAÇÃO LIQUIDEZ E CERTEZA.
Em razão do princípio da verdade material, culminado com o art. 38 da Lei
9.784/99, acolhe-se a juntada de documentos indispensáveis à comprovação da
liquidez e certeza do direito creditório do contribuinte, nos termos do art. 170
do CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de DCTF, cuja retificação deu-se
posteriormente, o contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Retificada a
declaração e apresentada documentação contábil, o equívoco no preenchimento
de declaração não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito
creditório vindicado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.912849/2012-43
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.014 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912849/2012-43

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem para que haja a continuidade da análise do direito creditório, levando em consideração a
DCTF retificadora e os documentos colacionados no recurso, e, havendo a constatação de
existência, suficiência e disponibilidade do crédito decorrente do recolhimento a maior, como
alegado, seja realizada a homologação da compensação informada no Per/Dcomp em discussão
nos autos.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contra Acórdão de no 01-36.204,
proferido pela 1a Turma da DRJ/BEL que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o crédito tributário pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, o qual será complementado adiante:
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 23562.64446.200111.1.3.04-4653,
onde o contribuinte indica pagamento indevido ou a maior de CSLL, do período de
apuração 30/04/2010.
Por intermédio do Despacho Decisório no 040985966 de 05/12/2012 (fl. 36), o direito
creditório não foi reconhecido. A unidade de origem afirma que:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 9.464,29 A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
..............................................................................................................
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/12/2012.
02 - Da Manifestação de Inconformidade
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.014 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912849/2012-43

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 17/12/2012(fl. 46), o Contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 20/12/12.(fl. 02/03), alegando em
síntese que:
I - OS FATOS
A empresa recebeu o Despacho Decisório acima citado em 17/12/2012.
1.1 - A Empresa apurou no 1° Trimestre de 2010 o valor de R$ 47.286,19 a título de
CSLL (conforme ficha 18A da Dl PJ 2011 em anexo).
1.2 - A Empresa recolheu indevidamente o valor de R$ 56.750,48, referente a CSLL do
1° Trimestre de 2010 de um débito de R$ 47.286,19 ficando com um recolhimento a
maior de R$ 9.464,29 (comprovante em anexo).
1.3 - Na DCTF de Março de 2010 lançou indevidamente como débito de CSLL o valor
de R$ 56.750,48, quando o valor correto seria de R$ 47.286,19, conforme demonstra o
calculo da ficha 18A da DIPJ 2011.
II - DO PROCEDIMENTO
II.I - O valor recolhido a maior de CSLL foi utilizado na PER/DCOMP
23562.64446.200111.1.3.04-4653 compensando o débito da CSLL do 4° Trimestre de
2010.
III - PRELIMINAR
A empresa não é devedora do débito apurado em virtude de que, as informações de
crédito relacionadas na PER/DCOMP 23562.64446.200111.1.3.04-4653 estarão
corretas sendo feita a correção na DCTF de Março de 2010, onde em vez de constar o
débito apurado de R$ 56.750,48, conste o débito de R$ 47.286,19, com isso abrindo o
crédito utilizado na PER/DCOMP acima.
IV - A CONCLUSÃO
Tendo em vista a comprovação dos créditos informados em PER/DCOMP, e a
necessidade apenas da retificação da DCTF Março de 2010, à vista de todo o exposto,
pedimos o cancelamento do Despacho Decisório n° 11080-912.849/2012-43, n° de
rastreamento 040985966, com isso a extinção do débito, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente
impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Por sua vez, a DRJ analisou a manifestação de inconformidade da Recorrente e
julgou o pedido improcedente sob a alegação de “ausência de provas robustas e mais detalhadas
sobre os supostos equívocos cometidos, os quais poderiam ser comprovados com elementos da
escrituração do contribuinte, o direito creditório não deve ser reconhecido”.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário com seguintes
argumentos:
I - DOS FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA
A Recorrente apurou um débito de R$ 47.286,19 de CSLL em relação à competência do
1o trimestre de 2010, consoante consta na ficha 18A da sua DIPJ relativa àquele período
(fls. 17 a 20) e na sua respectiva escrituração contábil-fiscal (Docs. 03, 04 e 05). No
entanto, preencheu equivocadamente a DCTF correspondente ao mês de março de 2010,
apontando a existência de um débito de R$ 56.750,48 de CSLL, tendo recolhido esse
mesmo valor aos cofres públicos (fl. 9).
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.014 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912849/2012-43

Disso resultou um crédito de R$ 9.464,29 a favor da Recorrente, decorrente da
diferença entre o valor recolhido (R$ 56.750,48) a título de CSLL e o montante
efetivamente devido desse tributo (R$ 47.286,19), o qual foi utilizado na PER/DCOMP
23562.64446.200111.1.3.04-4653, visando a quitar o débito de CSLL apurado no 4a
trimestre de 2010.
Ocorre que, ao analisar a PER/DCOMP, a Fiscalização não identificou a existência do
crédito, uma vez que a DCTF relativa ao mês de março de 2010 referia,
equivocadamente, a existência de um débito no mesmo montante do recolhimento
efetuado (R$ 56.750,48), ao invés da correta quantia de R$ 47.286,19, tal como
constante na DIPJ e na escrituração contábil-fiscal da Recorrente.
Em razão desse preenchimento equivocado da DCTF, sobreveio o Despacho Decisório
040985966, que não reconheceu o direito creditório da Recorrente.
Diante da decisão do Despacho Decisório, que não homologou a compensação em
virtude de um simples erro no preenchimento da DCTF, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, bem como transmitiu DCTF-retificadora, corrigindo
o seu equívoco e fazendo constar a existência de um débito de R$ 47.286,19 referente à
CSLL do 1o trimestre de 2010.
Vale referir, desde já, que a apresentação de DCTF-retificadora após a ciência do
despacho decisório é procedimento plenamente aceito no âmbito da Receita Federal,
que inclusive editou o Parecer Normativo COSIT 2/2015, o qual afirma que: “não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP
que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que
a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010”.
A r. DRJ/BEL, contudo, decidiu indeferir a Manifestação de Inconformidade, ignorando
a existência do Parecer Normativo COSIT 2/2015 para afirmar que “a DCTF
retificadora apresentada em 11/03/2014, não será considerada como prova para fins de
análise eis que apresentada posteriormente à ciência do Despacho Decisório” (fl. 54).
Além disso, a decisão recorrida desconsiderou a comprovação de que a DIPJ foi
transmitida com o valor correto do débito, tendo concluído que “diante da ausência de
provas robustas e mais detalhadas sobre os supostos equívocos cometidos, os quais
poderiam ser comprovados com elementos da escrituração do contribuinte, o direito
creditório não deve ser reconhecido” (fl. 55).
Consoante se passa a demonstrar, para além do Parecer Normativo COSIT 2/2015
permitir a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório, resta comprovada
a existência do crédito da Recorrente. De qualquer forma, ainda que se considere válida
a inovadora exigência da decisão recorrida de apresentação da escrituração contábil-
fiscal relativa ao 1o trimestre de 2010, tal exigência restou plenamente atendida pela
apresentação dos documentos em anexo.
II - DO MÉRITO
Em primeiro lugar, a Recorrente irá demonstrar que, ao contrário do que afirma a
decisão recorrida, é lícita a retificação da DCTF após o despacho decisório que indefere
a compensação. Esse é o entendimento pacífico do CARF e da própria Receita Federal
(Parecer Normativo COSIT 2/2015).
Segundo, será evidenciada a improcedência do entendimento da decisão recorrida de
que a DCTF retificadora, a DIPJ e o comprovante de pagamento do DARF não seriam
documentos suficientes para comprovar a existência do crédito. Tal entendimento, vale
dizer, não encontra respaldo na jurisprudência do CARF.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.014 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912849/2012-43

Terceiro, diante da irrefutável comprovação da existência do crédito, decorrente da
apresentação da escrituração contábil-fiscal do 1o trimestre de 2010, a Recorrente irá
apresentar a jurisprudência do CARF que garante a possibilidade da juntada desses
documentos na fase recursal, forte no princípio da verdade material, bem como irá
demonstrar que a necessidade de juntada desses documentos decorreu de uma exigência
formulada apenas quando da prolação da decisão recorrida, razão pela qual não se
poderia demandar a sua juntada anterior.
II. A - O CONTRIBUINTE PODE RETIFICAR A DCTF APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO
Ao afirmar que, “a DCTF retificadora apresentada em 11/03/2014, não será
considerada como prova para fins de análise eis que apresentada posteriormente à
ciência do Despacho Decisório” (fl. 54), a decisão recorrida estabeleceu uma premissa
equivocada, a qual ignora a verdade material e contraria o entendimento pacífico do
CARF. Saliente-se, nesse sentido, que o Parecer Normativo COSIT n.o 02/2015
consigna que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou
da homologação da compensação”.
Incide em erro, portanto, a decisão recorrida, ao deixar de observar o disposto no
Parecer COSIT n,o 02/2015 e tentar fazer prevalecer o formalismo em detrimento da
verdade material. Nesse sentido, a jurisprudência do CARF posiciona-se de modo
uníssono em favor da possibilidade da transmissão da DCTF retificadora mesmo após a
prolação de despacho decisório:
(...)
Dessa maneira, merece reforma a decisão recorrida que inadmitiu a DCTF retificadora
tão somente em razão desta ter sido apresentada após a prolação de despacho decisório,
para que se adeque a entendimento exarado pela própria RFB por intermédio do Parecer
COSIT 02/2015 e pacificado pela jurisprudência do CARF.
II.B – AS PROVAS JÁ CONSTANTES NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA
O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
Quando da apresentação de Manifestação de Inconformidade face ao Despacho
Decisório n.o 040985966, a Recorrente juntou aos presentes autos (i) a DIPJ referente ao
1o trimestre de 2010 (fls. 10 a 26), por meio da qual se comprova a apuração do débito
de R$ 47.286,19 de CSLL, (ii) o comprovante de recolhimento da guia DARF (fl. 9),
por meio da qual se comprova o recolhimento de CSLL no valor de R$ 56.750,48 e (iii)
a DCTF em que se lançou indevidamente o valor de R$ 56.750,48 a título de CSLL (fl.
32).
Ora, a ficha 18A da DIPJ 2011 demonstra inequivocamente que o valor de CSLL
apurado no 1o semestre de 2010 totaliza R$ 47.286,10 - o comprovante de recolhimento
da guia DARF, por sua vez, também atesta que o valor recolhido pela Recorrente foi de
R$ 56.750,48.
Por isso, há manifesto equívoco no entendimento da decisão recorrida quando afirma
que tais documentos seriam insuficientes para a comprovação da existência do crédito
da Recorrente, elencando a análise da escrituração contábil fiscal do contribuinte como
a única forma possível de produzir tal prova. Não por acaso, a jurisprudência do CARF
reconhece a existência de créditos de IRPJ e CSLL por meio da análise da DIPJ: (...)
Portanto, para além de ter divergido da jurisprudência do CARF no tocante à
possibilidade de apresentação de DCTF retificadora após despacho decisório, a decisão
recorrida também contrariou o Tribunal Administrativo ao consignar que, diante da
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.014 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912849/2012-43

DIPJ, do DARF e da DCTF-retificadora, se estaria em estado de “ausência de provas
robustas e mais detalhadas sobre os supostos equívocos cometidos” (fl. 55), elencando
a escrituração contábil-fiscal como único meio apto a comprovar a existência do crédito
– escrituração esta, vale dizer, cuja apresentação poderia ter sido exigida pela
Fiscalização a qualquer momento.
II.C - OS DOCUMENTOS RELATIVOS À ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL-
FISCAL
DA
RECORRENTE,
ANEXOS
AO
PRESENTE
RECURSO,
COMPROVAM A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
No intuito de afastar qualquer mínima dúvida quanto a seu direito de crédito, a
Recorrente junta ao presente recurso seus documentos contábeis: seu livro-razão (Doc.
03), livro-diário (Doc. 04) e balancetes (Doc. 05) referentes ao primeiro trimestre de
2010, por meio dos quais se comprova, indubitavelmente, que o valor correto do débito
daquele período, ao invés de R$ 56.750,48, era de R$ 47.286,19, e que a compensação
efetuada merece homologação.
Saliente-se que a apresentação dessa documentação adicional (tendente a provar as
alegações já comprovadas por meio da apresentação da DIPJ) foi exigida tão somente
quanto da prolação da decisão recorrida, de forma que a sua juntada no âmbito recursal
é possível não só em homenagem ao princípio da verdade material, mas também em
virtude do que dispõe a alínea “c” do § 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72: (...)
Assim, diante da admissibilidade da documentação em anexo, percebe-se, por meio da
análise da fl. 73 da razão contábil referente ao primeiro trimestre de 2010 (Doc. 03), que
o valor a recolher de CSLL no período é de R$ 47.286,19:
Conforme a fl. 32 do mesmo documento (Doc. 03), o valor efetivamente recolhido,
contudo, foi de R$ 56.750,48:
O livro diário da Recorrente (Doc. 04) também fornece as mesmas informações:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.014 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912849/2012-43

O mesmo pode ser concluído a partir da análise dos balancetes do primeiro trimestre de
2010 (Doc. 05). No balancete de março, fechamento do trimestre, consta uma provisão
para CSLL no valor de R$ 47.286,19, outra provisão no valor de R$ 56.750,48 e um
saldo a recuperar de R$ 9.464,29:

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.014 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912849/2012-43

Saliente-se, no mais, que o comprovante de arrecadação de guia DARF já acostado aos
presente autos (fl. 09) atesta que o valor efetivamente recolhido foi de R$ 56.750,48,
não obstante o valor devido corresponder R$ 47.286,19.
Portanto, à luz dos documentos contábeis apresentados, os quais foram exigidos pela
Fiscalização apenas quando da prolação da decisão recorrida, constata-se que a
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.014 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912849/2012-43

Recorrente recolheu a maior o valor de R$ 9.464,29 a título de CSLL, possuindo um
crédito desse mesmo valor e fazendo jus à homologação da pretendida compensação.
III - DO PEDIDO ANTE O EXPOSTO,
Ante o exposto, a Recorrente requer se digne V. Sa. de receber e dar integral
provimento ao presente Recurso Voluntário, a fim de que seja reconhecida a existência
do crédito oriundo do recolhimento a maior da CSLL relativa ao 1o trimestre de 2010 e
homologada a compensação efetuada por meio da PER/DCOMP
23562.64446.200111.1.3.04-4653.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
Compulsando os autos, verifico que o recurso voluntário é tempestivo e cumpre
com os demais requisitos legais de admissibilidade previstos nas normas de regência, razão pela
qual dele tomo conhecimento e passo a apreciá-lo.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do Per/Dcomp no
23562.64446.200111.1.3.04-4653 em que se pleiteia o reconhecimento de direito creditório para
fins de compensação, oriundo de pagamento indevido ou a maior de CSLL, do período de
apuração 30/04/2010.
Contudo, tal compensação não foi homologada pela DRF sob o argumento de que
a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Por sua vez, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade explicando
que equivocou-se no preenchimento da DCTF de Março de 2010 lançou indevidamente como
débito de CSLL o valor de R$ 56.750,48, quando o valor correto seria de R$ 47.286,19,
conforme demonstra o calculo da ficha 18A da DIPJ 2011, bem como transmitiu DCTF-
retificadora, corrigindo o seu equívoco e fazendo constar a existência de um débito de R$
47.286,19 referente à CSLL do 1o trimestre de 2010.
No entender da Recorrente, uma vez retificado o equívoco, mesmo que após a
prolação do referido despacho decisório, não haveria razão para o não reconhecimento do direito
creditório pleiteado, vez que a simples ocorrência de erro preenchimento de DCTF não
macularia a existência do crédito em debate. A DRJ manteve o despacho decisório e a
Recorrente apresentou o Recurso Voluntário em apreço.
Vale ressaltar que o acórdão de piso, deixou consignado que a dita DCTF
retificadora apresentada em 11/03/2014, não seria considerada como prova para fins de análise
eis que apresentada posteriormente à ciência do Despacho Decisório (17/12/2012) e que a
Recorrente não teria apresentado as do alegado erro de fato no preenchimento ad declaração.
Assim, a DRJ manteve, integralmente, o Despacho Decisório, a fim de não reconhecer o direito
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.014 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912849/2012-43

creditório e não homologar a Declaração de Compensação, cujos trechos da decisão recorrida
seguem transcritos:
(...)
- Na DCTF-Original anexa(fl. 27), entregue no dia 12/05/2010, de março de 2010, o
Contribuinte declara, para este período, uma CSLL devida no valor correspondente ao
DARF pago.
- Consultando o Sistema DCTF, verificamos que o Contribuinte entregou uma
DCTF - RETIFICADORA, de março de 2010, entregue no dia 11/03/2014,
onde aponta um débito da CSLL no valor de R$ 47.286,19, valor igual ao
declarado na DIPJ/2011.
- Ocorre que, a DCTF-RETIFICADORA, foi entregue posterior à data da ciência do
Despacho Decisório (17/12/2012 - fl. 46).
- O Contribuinte não anexou outros documentos que comprovassem os reais motivos da
mudança do valor a pagar.
Inicialmente, cabe esclarecer que a DCTF retificadora apresentada em 11/03/2014, não
será considerada como prova para fins de análise eis que apresentada posteriormente à
ciência do Despacho Decisório – 17/12/2012.
(...)
Voltando ao processo administrativo fiscal e no que concerne às provas, temos que no
caso de auto de infração ou notificação de lançamento, o ônus da prova é do fiscal
autuante; por outro lado, quando o contribuinte apresenta declaração de compensação, o
ônus da prova é deste quanto à existência do direito creditório.
Destarte, diante da ausência de provas robustas e mais detalhadas sobre os supostos
equívocos cometidos, os quais poderiam ser comprovados com elementos da
escrituração do contribuinte, o direito creditório não deve ser reconhecido”.
Neste contexto, a Recorrente em suas razões Recursais alegou que, ao contrário
do decidido pela DRF, nos termos do Parecer Normativo COSIT n.o 02/2015 “não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza
como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da homologação da compensação”.
Outrossim, dialogando com o acórdão de piso, a Recorrente em sede do Recurso
Voluntário, também carreou aos autos os documentos ditos como necessários pela DRJ, qual
seja, cópias de seu livro-razão, livro-diário e balancetes referentes ao primeiro trimestre de 2010, para
comprovar o erro de fato que desencadeou a apresentação da declaração retificadora e por
consequência a existência e liquidez do crédito informado no Per/Dcomp.
Em meu sentir, assiste razão à Recorrente, pois partilho do entendimento de que
as alterações promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo devido, é possível mesmo
após a prolação de despacho decisório, desde que comprovadas entre outros documentos, através
de escrita contábil, como procedeu a Recorrente em seu recurso. A comprovação, portanto, é
condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como no caso dos autos, suprimiu
tributo.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.014 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912849/2012-43

Inclusive, assim já decidi em processo em que se discutia matéria semelhante:
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.IMPOSSIBILIDADE. Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a
DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter
meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de
indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de
documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência. PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro material
podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento , após prolação de despacho decisório,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no
1003-000.617, Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção, Rel. Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça, Data da Sessão de Julgamento: 29/04/2019)
Outro não é posicionamento mais atual desse Tribunal:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007 PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO
INDEVIDO. ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o
crédito pleiteado em PER/DComp decorrente de pagamento indevido ou a maior,
incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios robustos, fundados na escrita
comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o eventual erro de fato no
débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de prova
imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte
não os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção, Rel. Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Data da Sessão de
Julgamento: 17/06/2020)
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário:
1999
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO FORMALIZADA DE MODO
REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito utilizado em
compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é necessário
que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e
vem revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, Rel. Roberto Silva Junior,
Data da Sessão de Julgamento: 14/07/2020)
Noutras palavras, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, o que se deu in casu, após a DRJ explicitar essa necessidade, quanto a isso no
acórdão de piso.
Nesta senda, entendo que o caso se trata de erro de fato no preenchimento de
declaração, uma vez juntados aos autos elementos probatórios hábeis para comprovar o direito
alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF, que já foi retificada, não pode figurar como
impedimento a impedir nova análise do direito creditório vindicado, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 2/2015, que assim determina:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.014 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912849/2012-43

Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)
Em suma, erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das
características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculos. Outrossim, o conceito normativo de erro material no âmbito
tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.014 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912849/2012-43

jurídico tais como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses
similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações
declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante
a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art.
149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Nestas hipóteses, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
Em tempo, vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por
iniciativa da própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário
Nacional). Ou seja, a comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da
retificação da DCTF realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim
procedeu a Recorrente instruindo o processo com cópias extraídas de sua contabilidade,
comprovando, pelo menos a princípio, o erro de fato e origem do direito creditório pleiteado.
Ademais, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
Assim, em que pese ter a Recorrente juntado os documentos em grau de recurso, a
jurisprudência deste Tribunal entende que em casos específicos como o ora analisado, o art. 29
do Decreto 70.235/72, com fulcro na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, é
possível a apresentação de provas fora do prazo previsto no art. 16, do Decreto 70.235/72, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Deveras, o instituto da preclusão visa estabelecer uma ordem no sistema
processual com a finalidade de atingir um desempenho satisfatoriamente célere e ordenado.
Contudo, se utilizado por puro formalismo, acaba sendo aplicado de forma exagerada. Em
algumas situações a ausência de um ato no limite temporal aprazado pode levar o julgador a
proferir uma decisão de forma definitiva, ocasionando a perda de direito a um julgamento justo
na esfera administrativa.
A autoridade julgadora deve orientar-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, formando livremente sua convicção mediante a persuasão racional,
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.014 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912849/2012-43

Portanto, a apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Por tais razões, objetivando uma correta e adequada decisão no contencioso
administrativo fiscal, entendo que a documentação apresentada pela Recorrente deve ser aceita,
já que não ocorreu a preclusão para juntada de provas, nesse caso específico. Todavia, as provas
fornecidas pela Recorrente no recurso voluntário são novas no processo e não foram analisadas e
discutidas pela DRF e DRJ e devem ser submetidas à análise pela Unidade Local para aferição
do direito creditório alegado.
Cumpre ainda consignar que enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, à Recorrente
deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas
de julgamento (Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para determinar o
retorno dos autos à Unidade de Origem para dar continuidade à análise do direito creditório,
levando em consideração a DCTF retificadora e os documentos colacionados no recurso
voluntário, e, havendo a constatação de existência, suficiência e disponibilidade do crédito
decorrente do recolhimento a maior, como alegado, seja realizada a homologação da
compensação informada no Per/Dcomp em discussão autos.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital